Tribunal: TJMT
Processo: 0001497-77.2011.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001497-77.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVANIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 002.796.701-84 (APELADO), LUZIA EUROSINA DA CONCEICAO LIMA SOARES - CPF: 961.953.711-49 (ADVOGADO), GILMAR DE SOUZA BRUNO - CPF: 511.152.041-49 (ADVOGADO), LAZARO DOMEL DE OLIVEIRA (APELANTE), VERA LUCIA BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 947.093.351-68 (APELANTE), LUCIENE BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 004.099.611-59 (APELANTE), LUCIMAR BISPO DE OLIVEIRA (APELANTE), JOSE PIRES DA COSTA FILHO - CPF: 776.276.958-72 (APELANTE), JOAO MACHADO GUIMARAES - CPF: 173.910.241-04 (APELANTE), JOSE FRANCISCO DA COSTA - CPF: 203.698.671-49 (APELANTE), JOSE PIRES DA COSTA FILHO - CPF: 776.276.958-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MACHADO GUIMARAES - CPF: 173.910.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO DA COSTA - CPF: 203.698.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA PROCEDENTE -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
PERCENTUAL FIXADO
EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA –
ARTIGO 85, §2º DO CPC - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – INOCORRÊNCIA

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como regra, a fixação dos honorários advocatícios deve traduzir importância que flutuará entre os percentuais fixados no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa respeita o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora, de forma a remunerá-lo dignamente, não havendo qualquer excesso que justifique sua minoração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LAZARO DOMEL DE OLIVEIRA e OUTROS
, representados pela Defensoria
Pública
do Estado de Mato G
rosso
,
contra sentença
que
na Ação de Usucapião nº 0001497-77.2011.8.11.0003, ajuiza
da por
SILVANIA DOS SANTOS SILVA
, julgou procedente o pedido
que recai sobre imóvel urbano localizado na Rua Presidente Costa Silva, 80, centro, São José do Povo-MT, com 540m2, com a condenação dos requerido
s ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, aduz que a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, não atende aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, além de que não pode constituir fonte de enriquecimento ilícito.

Pede o provimento do apelo para que a verba honorária seja reduzida para 10% sobre o valor da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 226328703).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de minorar a verba honorária de 20% para 10% sobre o valor da causa.

A insatisfação dos recorrentes, representados pela Defensoria Pública do Estado, reside nos honorários sucumbenciais, que alega ter sido fixado de forma excessiva, pedindo que a verba seja fixada no mínimo de 10% disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O pleito não merece guarida.

Com efeito, como regra, a fixação dos honorários advocatícios deve traduzir importância que flutuará entre os percentuais fixados no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Não há de se falar na minoração da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, porque corretamente fixado pelo juízo singular no caso concreto, de modo a remunerar o trabalho do advogado na defesa de seu cliente, igualmente condizente com a complexidade da causa e o tempo da duração da demanda, norteando-se pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da equidade, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme o artigo 85, §2º, incisos I, II, e III, do Código de Processo Civil, que diz:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o

grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”

Assim
, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015).

O fato de a verba ter sido fixada em 20% sobre o valor da causa, portanto, não revela violação ao princípio da razoabilidade

e proporcionali
dade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – Locação de imóvel para fins não residenciais - Ação de Despejo Por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios com Pedido Liminar – Sentença de procedência - Apelação da requerida, arguição preliminar de ilegitimidade passiva, no mérito requer a minoração da fixação dos honorários advocatícios – Exame: Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - Contrato de locação com hipótese de sublocação, independente da autorização do locador, que não se confunde com autorização expressa para cessão ou transferência do contrato, inclusive, ficou convencionado entre as partes de que a locatária seria a responsável pelos sublocadores, inteligência do artigo 13, da Lei 8.245/1991 -
Mantenho a condenação da requerida ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, conforme fixados na r. sentença, tendo em vista o grau de zelo do advogado, a duração da lide e sua complexidade, nos termos do artigo 85, §2º, incisos I, II, e III, do Código de Processo Civil - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Sentença mantida -
RECURSO IMPROVIDO.”
(
TJSP; Apelação
Cível 1012090-79.2022.8.26.0510; Relator (a):
Luis
Roberto Reuter Torro; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2024; Data de Registro: 27/03/2024)
(grifei)

O resultado do julgamento deste recurso não enseja na majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, vez que já foram arbitrados pelo juízo de origem em 20% do valor da condenação, portanto, no grau máximo permitido, conforme disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Portanto,
como não vieram aos autos elementos competentes a autorizar a pretensa reforma, de rigor, o desprovimento do presente recurso, sendo plausível a manutenção integral da r. sentença atacada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024